Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-26.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por alegada inépcia da denúncia – Rejeição – Peça incoativa que descreve regularmente as condutas praticadas pelo apelante – Incongruente, ademais, o reconhecimento de tal irregularidade, a essa altura processual, após o encerramento da

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por alegada inépcia da denúncia – Rejeição – Peça incoativa que descreve regularmente as condutas praticadas pelo apelante – Incongruente, ademais, o reconhecimento de tal irregularidade, a essa altura processual, após o encerramento da instrução criminal, com a análise de todo o conjunto probatório – No mérito, pretendida a absolvição por ausência de dolo – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria dos delitos suficientemente demonstradas – Palavras da vítima, nos crimes envolvendo violência doméstica, assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes – Dolo do agente configurado – Medidas protetivas deliberadamente descumpridas – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Pena inalterada – Reincidência – Impossibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos, por expressa previsão legal – Regime prisional semiaberto inalterado, corrigido erro material constante no dispositivo da r. sentença – Preliminar rejeitada. Recurso desprovido, com observação.